Tribunal: TJSP
Processo: 1000218-89.2019.8.26.0084
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Honorários não majorados em relação ao fixado na r. sentença – Cabimento – Inteligência do art. 85, § 11o do CPC – Honorários majorados - Embargos parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1000218-89.2019.8.26.0084/50000, da Comarca
de Campinas, em que são embargantes TIAGO COSTA MONTEDORI
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S))
e
EVANILDE
DA
COSTA
(REPRESENTANDO MENOR(ES)), é embargado UNIMED CAMPINAS
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: acolheram parcialmente os embargos de declaração
opostos, nos termos da fundamentação, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000218-89.2019.8.26.0084/50000 -Voto no 5.087
2
Embargos
de
Declaração
Cível
1000218-89.2019.8.26.0084/50000
Embargtes: Tiago Costa Montedori e Evanilde da Costa
Embargado: Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Medico
Campinas
Procedimento Comum Cível
Voto no 5087
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Honorários não
majorados em relação ao fixado na r. sentença Cabimento
Inteligência do art. 85, § 11o do CPC Honorários majorados -
Embargos parcialmente acolhidos.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
v. acórdão de fls. 436/449, sustentando omissão quanto à majoração
dos honorários de sucumbência.
O embargante alega, em síntese, que o v. acórdão foi
omisso quanto aos honorários recursais, previstos no §11 do artigo 85
do Código de Processo Civil, segundo o qual o Tribunal ao julgar o
recurso, deverá majorar os honorários arbitrados em Primeiro Grau.
Acrescenta que não se trata de proveito econômico
inestimável ou irrisório, tampouco de baixo valor da causa, de modo
que os honorários devem ser arbitrados com base no valor da causa.
Busca o acolhimento do recurso para que o vício seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000218-89.2019.8.26.0084/50000 -Voto no 5.087
3
sanado, para que os honorários sejam fixados na forma do art. 85, § 2o
do CPC, entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa.
Recurso
regularmente
processado,
com
a
apresentação de contrarrazões a fls. 08/10.
É o relatório.
Prescreve o art. 1.022, I ao III, do Código de
Processo Civil que cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento, e corrigir erro material.
De fato, em relação ao arbitramento dos honorários,
razão parcial assiste ao embargante, já que em razão do desprovimento
do recurso interposto pela embargada, acabou por manter o valor dos
honorários originariamente fixados em primeiro grau.
Estabelece o §11 do art. 85 do CPC que “o tribunal,
ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal,
observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado
ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos
nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Como deixa claro o dispositivo legal, é possível
majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados em favor da
parte. Por essa razão, no Recurso Especial no. 1.575.573 do C. Superior
Tribunal de Justiça estabeleceram-se as regras para a fixação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000218-89.2019.8.26.0084/50000 -Voto no 5.087
4
honorários recursais. Entre elas, a que só cabe a fixação quando negado
provimento ao recurso da parte contrária, ou a ele foi negado
conhecimento. E a hipótese dos autos foi de desprovimento do recurso
interposto pela embargada, verificando-se a hipótese de cabimento da
majoração.
Nestes termos, declaro o v. Acórdão, para que passe
a constar do dispositivo:
“Por todo o exposto, por meu voto e nos termos da
fundamentação, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto
pela ré, e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo
autor, consignando que inexistindo rede referenciada, será feita em
rede livre escolha, reembolsando-se integralmente o segurado.
Existindo clínica credenciada e que realize o tratamento como prescrito
pelo médico, mas, optando o segurado pela clínica particular, o
reembolso será feito nos limites do contrato, confirmada a tutela de
urgência
anteriormente
concedida,
majorando-se
os
honorários
advocatícios devidos ao patrono do autor para R$ 1.500,00 (um mil e
quinhentos reais), em conformidade com o § 11 do art. 85 do CPC.”.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão.
Ocorrência. Ausência de majoração de honorários
recursais em favor do apelado. Incidência do art. 85,
§ 11, do CPC, ante ao não provimento do recurso de
apelação interposto pela parte autora. Honorários
majorados. Embargos acolhidos. (TJSP
Embargos
de
declaração
no
1001750-11.2018.8.26.0577/50000
23a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000218-89.2019.8.26.0084/50000 -Voto no 5.087
5
de Direito Privado
Rel. Des. Benedito Antonio
Okuno J. em 12/11/2020);
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão com relação à
questão da verba honorária recursal Artigos 1.022 do
Código de Processo Civil - Honorários advocatícios
majorados, nos termos do artigo 85, §11, do Código
de Processo Civil Embargos acolhidos para apreciar o
tópico apontado, restando no mais o acórdão tal
como lançado. (TJSP
Embargos de declaração no
1054957-76.2017.8.26.0053/50000 5a Câmara de
Direito Privado Rel. Des. Maria Laura Tavares J.
em 04/11/2020)”
Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos
de declaração opostos, nos termos da fundamentação.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica